Tribunal: TJES
Processo: 0001212-45.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001212-45.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO BATISTA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001212-45.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO BATISTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, THAYANE FERREIRA PEREIRA
Advogado do(a) APELADO: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PENA-BASE – REPARAÇÃO DE DANOS – RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Não é possível a diminuição da pena-base, eis que as circunstâncias do art. 59 do CP foram devidamente valoradas e fundamentadas. 4. Valor mínimo para reparação doa danos causados pela infração devidamente suscitado pela acusação, e proporcional ao crime perpetrado, conforme art. 387, IV, do CPP. Recurso Improvido.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001212-45.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO BATISTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, THAYANE FERREIRA PEREIRA
Advogado do(a) APELADO: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve na denúncia que, no dia 10 de maio de 2020, na Rua Fornazieri, Nova Venécia/ES, o denunciado, com
animus necandi
, por motivo torpe, mediante emboscada, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e em razão do sexo feminino, aplicou um golpe de
mata-leão
e posteriormente tentou contra a vida de Thayane Ferreira Pereira, sua ex-companheira, e tentou contra a vida de Camille Pereira Batista, sua filha, por motivo torpe.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, IV e VI, §7º, III do CP c/c art. 14, II do CP (Thayane), art. 121, §2º, I, do CP c/c art. 14, II do CP (Camille), à reprimenda total de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Marcelo também foi condenado, em face de Thaylane, pela prática do crime previsto no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, além do pagamento a título de reparação de danos as vítimas, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Inicialmente, requer a defesa seja anulado o julgamento e consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos, devendo ser o réu submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a ausência de provas.

Foram apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que, por maioria de votos, entendeu que o acusado Marcelo Batista Ferreira praticou vias de fato contra Thaylane Ferreira Pereira, assim como posteriormente, tentou contra a vida da mesma e também de Camille Pereira Batista, utilizando-se de uma faca, sendo que os crimes somente não se consumaram, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Dessa forma, constata-se que o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a prática pelo apelante, dos crimes de homicídio qualificado tentado e pelas vias de fato.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, que requer seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório, restando inconteste nos autos que o réu foi o autor dos fatos.

A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 155/158, Laudo Médico de fl. 239 e Boletim de Ocorrência de nº. 42289240/2020 e 42304200/2020.

Como forma de corroborar todo o acontecido, menciono o depoimento da testemunha Patrícia Rocha Targlia, em juízo, na qual atestou ter visto o réu desferir golpes de faca na vítima Thayane e, após a vítima Camille, por puxar para cessar as agressões, o viu correndo atrás de sua filha.

A testemunha Elivelton Ventura Batista, em juízo, fez declarações ao encontro dos fatos descritos na denúncia, dizendo que também viu o réu chegar por trás de Thayane, segurando-a pelo pescoço, e, posteriormente, golpeando-a com a faca, no abdome.

Nesse
sentido
, evidenciado está que o acusado atuou com
animus necandi
, tendo efetuado um
mata-leão
em sua ex-companheira, e posteriormente aplicando facadas contra a mesma, buscando fazer o mesmo com sua filha no momento em que ela tentou ajudar a mãe.

Salienta-se também, que os autos revelam de forma inequívoca, ter o réu praticado os crimes mediante emboscada e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois estava nas escondidas, como ter praticado por motivo fútil, qual seja, não aceitava o término do relacionamento, e por fim, pelo feminicídio, em razões de condições de sexo feminino, consistente em violência doméstica e familiar.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Assim, ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Nesse sentido, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri, na medida que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

Por fim, requer a defesa que seja reduzida a pena-base imposta ao acusado, visto que as circunstâncias e consequências do crime, foram avaliadas de forma equivocada.

Ao me debruçar sobre os autos, constato que o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais por tais motivos, vejamos:

THAYANE FERREIRA PEREIRA

As circunstâncias do crime
foram apreciadas pelos jurados, quais sejam: 1) de ter cometido o crime mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (emboscada), 2) ter cometido o crime contra mulher por razões de condições do sexo feminino e 3) ter praticado o crime na presença física de descendente da vítima, sendo que a primeira constitui circunstância agravante, a segunda constitui qualificadora do crime e a terceira constitui em causa de aumento de pena, não sendo valoradas neste momento, como forma de evitar a ocorrência do bis in idem.

As consequências do crime
foram negativas, porquanto, deixaram sequelas psicológicas na vítima Thayane, constatado em seu depoimento, eis que o prestou a todo tem no chorando, visivelmente abalada ao relembrar dos fatos. Além disso, também ficaram sequelas físicas, diante das cicatrizes e dificuldade de locomoção, conforme declarações prestadas em plenário.

CAMILLE PEREIRA BATISTA

As circunstâncias do crime
foram negativas, tendo em vista que o crime foi praticado durante os festejos da data comemorativa do dia das mães, conduta que merece maior reprovabilidade, tendo em vista que uma data tão importante sempre será lembrada com pesar, no seio familiar.

As consequências do crime
foram negativas, porquanto, deixaram sequelas psicológicas na vitima Camille, inclusive fora relatado por sua genitora que a mesma chegou a se mutilar.

Isto posto, nota-se que em relação a vítima Thayane, o magistrado corretamente deixou de valorar negativamente as circunstâncias do crime, visto a possível ocorrência de
bis in idem
, e quanto às consequências, foram muito bem fundamentadas, de forma adequada.

O mesmo se vislumbra com relação à vítima Camille, sendo as circunstâncias e consequências do crime manifestamente evidente e mencionado de forma justificada.

Assim, a pena deve ser mantida nos exatos termos da sentença, proferida pelo magistrado do júri.

Passo a análise no tange à redução do valor arbitrado pelos danos morais.

Foi fixado o pagamento, a título de reparação de danos, o valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à vítima Thayane e R$10.000,00 (dez mil reais) em relação à vítima Camille.

Vale destacar que, conforme art. 387, IV, do CPP, restou possível que o magistrado arbitre um valor mínimo como meio de reparação de danos causados pela infração, desde que o pedido seja expresso no início da ação penal, para que assim seja oportunizado ao acusado o direito ao contraditório durante a instrução probatória, o que foi devidamente realizado.

Em relação ao
quantum
aplicado pelo magistrado, entendo ser perfeitamente proporcional e cabível, não se vislumbrando nenhum tipo de ilegalidade, quanto ao seu arbitramento, visto todo o abalo emocional e desgaste causado às vítimas, sua ex-companheira e filha.

Desta forma, mantenho o valor a título de danos morais arbitrado.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)